Tribunal: TJSP
Processo: 1012751-42.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – HORAS CREDORAS – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS REFERIDAS HORAS CREDORAS NÃO USUFRUÍDAS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – HORAS CREDORAS – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS REFERIDAS HORAS CREDORAS NÃO USUFRUÍDAS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32. 2. No mérito da lide, propriamente dito, possibilidade de indenização das Horas Credoras, reconhecida, quando não usufruídas pelo respectivo titular do cargo público, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade pública. 3. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STF. 4. Pretensão inicial de natureza indenizatória (Tema no 635, do C. STF), sem nenhuma correspondência à eventual majoração de vencimentos, fundamentada na isonomia. 5. Horas Credoras e Extraordinárias, benefícios totalmente distintos, sendo indevido o acréscimo do valor correspondente a 50%, previsto no artigo 7o, XVI, da CF. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF (Tema no 635) e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 9. Ação, julgada procedente, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão-somente, a determinação tendente ao acréscimo pecuniário do valor correspondente a 50%, previsto no artigo 7o, XVI, da CF. 10. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais termos e encargos da r. sentença proferida na origem. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.